Tribunal: TJPA
Processo: 0009065-07.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009065-07.2018.8.14.0201

APELANTE: CLEO FERNANDES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA PRÁTICA DO CRIME COMPROVADA. CRIME DE ROUBO. PENA-BASE. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO.

COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Crime de corrupção de menor:
Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória, como em juízo, enfatizou a real participação do menor T.H.S.C. na prática do crime de roubo.

2
.Pedido não acolhido.

3.
Crime de roubo:
A pena-base deve ser mantida inalterada, vez que a justificativa utilizada na sentença para negativar o vetor - circunstâncias do delito – se mostrou idônea, já que o
fato de o réu se utilizar de uma pistola de pressão, tipo “airsoft” na frente de uma criança menor de 08 anos
, potencializa, e muito, o temor da vítima, demonstrando, portanto, uma maior reprovabilidade de sua conduta

4. É jurisprudência consolidada pelo STJ ser viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, que são circunstâncias da mesma natureza (preponderantes), não podendo uma sobrepor à outra. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para proceder a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante da reincidência, e redimensionar a pena fixada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

B
elém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEO FERNANDES MARTINS
,

por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática dos crimes definidos no art. 157, §2º inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do ECA (crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoa e corrupção de menor), ao cumprimento das respectivas penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa (crime de roubo), e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão (crime de corrupção de menores), perfazendo o total da pena em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e mais 17 (dezessete) dias-multa
, em regime inicialmente fechado
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Narra a inicial acusatória que (ID 17981908):

“(...) no dia 19/10/2018, por volta das 21h30min, em Via Pública, na rua do Campo, L1, com Moura Carvalho, Conjunto da COHAB, localizado no Bairro da Campina, neste distrito de Icoaraci, o denunciado Cleo Fernandes Martins, na companhia do adolescente Thiago Hudson Silva Correa (com 16 anos a época do fato, conforme certidão de nascimento à fls. 44 e documento de identidade à fls. 45), praticou o crime de roubo majorado, tendo como vítima Cristine de Nazaré Rocha da Cruz.

Conforme os relatos da vítima, ela estava retornando do trabalho em seu veículo particular (VW/ VOYAGE 1.0, COR CINZA, ANO 2012/2013, PLACA OBU- 2224, CHASSI 9BWDA05UT063382). E, ao acessar a rua Moura Carvalho no bairro da Campina em Icoaraci, percebeu que estava sendo seguida por várias motocicletas.

A vítima ressaltou que na ocasião também estava com seu filho de 07 (sete) anos de idade, que ocupava o banco do carona. A declarante pediu aos infratores para retirar a criança do veículo, o que foi permitido pelos mesmos. Em seguida o denunciado e seus acompanhantes empreenderam fuga no carro da vítima.”

Em
razões recursais
(ID 17982056), a defesa pugna pela
absolvição
da prática do
delito de corrupção de menores
, sob o argumento de que não restou provado o envolvimento do menor no assalto. Por outro lado, questiona a dosimetria da pena - base fixada ao crime de roubo, afim de que seja conduzida ao patamar mínimo legal e, ainda, requer a devida compensação da circunstância agravante de reincidência com a circunstância atenuante de confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, o
dominius litis
manifesta-se pelo
não provimento
do apelo (ID 17982059).

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
, para que a reincidência seja compensada integralmente com a atenuante da confissão.”
(textuais)
(ID 18486856)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade portanto, dele conheço.

1.
Da pretendida absolvição da prática do delito de corrupção de menores - art. 244-B, do ECA:

Pleiteia a defesa, a absolvição do réu Cleo Martins da prática do delito previsto no 244-B, do ECA, sob a tese de que não restou provada a participação do menor na prática delitiva.

De pronto, afirmo que não assiste razão à defesa nesse ponto.

Antes de mais, cabe sempre enfatizar que o crime de corrupção de menores é formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500 do STJ). Em outras palavras, bastam apenas evidências da participação dele em crime, na companhia de agente imputável, para que se configure o delito.

Ao me assenhorar dos autos, constato que o acervo probatório (prova testemunhal) é cristalino no sentido da participação do adolescente T.H.S.C. na empreitada criminosa. A vítima
Cristine de Nazaré Rocha da Cruz
descreveu, com riqueza de detalhes, tanto na delegacia como em juízo, a inequívoca
participação

ativa

do adolescente
na prática do crime de roubo, tendo esta, inclusive, enfatizado que o menor T.H.S.C, além de sentar no banco do carona do seu carro, agiu com extrema agressividade. Vejamos trecho do depoimento da vítima retirado da sentença (ID 17982049), na parte que interessa:

“(...) que ele (réu) esfregava a arma em seu rosto; que não conseguia abrir o cinto de nervosa e ele a agredindo; que ela só pedia para ele ter calma porque seu filho estava dentro do carro e ele a empurrando o tempo todo e
outro rapazinho de nome Tiago, conhecido aqui em Icoaraci como Tiaguinho, da Rua Fé em Deus, já foi pela outra porta do carona, abrindo a porta e ordenando que ela saísse, gritando,
e ela estava com dificuldade de tirar o cinto (...)
que reconheceu dois, o Cleo e o Tiago
.”

De outro turno, consta, também, o
depoimento do adolescente T.H.S.C
., prestado na fase de inquérito oportunidade que, perante a autoridade policial, na presença de seu genitor, disse que estava em uma arena de futebol, juntamente com o réu Cleo Martins, quando um indivíduo desconhecido pediu a ele e aos seus amigos para que deixassem um carro em Icoaraci, em frente a uma farmácia e que daria R$150 reais pelo serviço; que quem conduziu o veículo foi o réu e que havia um simulacro de arma de fogo no porta luvas do carro; que não sabe o motivo da vítima o estar acusando e que nega o delito”. (ID. 17982049).

Nessa toada, resta evidente a participação do menor de 18 anos, T.H.S.C. (RG no ID 17981907), na empreitada criminosa, razão pela qual mantenho a condenação do recorrente na prática do crime previsto no art. 244 – B do ECA.

2.

Da reforma da dosimetria do crime de roubo:

Entende a defesa, que o valor da reprimenda merece reparos. Para tanto, argumenta que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, extrapolou os limites da razoabilidade ao afastar a pena-base do mínimo legal previsto para o tipo em 08 (oito) meses, por negativar apenas o vetor “circunstâncias do delito”,
cumprindo, desde logo, anotar que não assiste razão ao recorrente.

O juiz
a quo
, ao proceder à individualização da pena e aplicar a quantidade referente à reprimenda base, valorou negativamente 01 (uma) circunstância do artigo 59 do Código Penal, conforme se vê do trecho da diretiva combatida no ponto de interesse,
verbis:

“Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. Verifico que o réu praticou crime contra o patrimônio, este em face da vítima Cristine de Nazaré Rocha da Cruz, assim como um crime de corrupção de menores. Entretanto, as condutas incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art.59 do CP, a fim de se evitar repetições desnecessárias. É o que passarei a fazer.

(...)

- Ao analisar as circunstâncias em que se deu o delito, verifico que o réu se utilizou de uma pistola de pressão, tipo ‘airsoft’, potencializando o risco à integridade psicológica da ofendida, o que se mostra desfavorável.

(...)

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Considerando a existência de uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.”
Destaquei.

Como resta claro da reprodução da diretiva apelada, por ocasião da primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora ao apelante o vetor das circunstâncias do delito, arbitrando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa.

Nesse ponto, tenho que a justificativa utilizada para negativar tal circunstância se mostra idônea, já que o
fato de o réu se utilizar de uma pistola de pressão, tipo “airsoft”, na frente de uma criança menor de 08 anos
, potencializa, em muito, o temor da vítima, demonstrando, portanto, uma maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual entendo que o vetor – circunstâncias do crime - deve ser mantido desfavorável, e a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa resta justa, proporcional e adequada, nos termos da Súmula 23 desta Corte de Justiça.

Nessa esteira, perfilho do mesmo entendimento firmado pelo D. Procurador de Justiça, quando afirma em seu ilustre parecer que:

“Ante o que foi exposto, referente ao redimensionamento da pena base ao quantum mínimo estabelecido em lei, somos do entendimento de que a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa, a Magistrada possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal, qual seja, 04 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, referente ao crime de roubo, que perfeitamente encontra-se de acordo com o teor da súmula 23 do TJ/PA.”

Corroborando tal entendimento, junto julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO POR UMA DAS CRIANÇAS VÍTIMAS DO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de que o abalo psicológico deve ser comprovado por meio de laudo pericial configura inovação recursal, trazida nos autos somente por ocasião do presente agravo. Assim, não pode ser conhecida por esta Corte Superior.

2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da correta negativação da circunstância judicial das consequências do crime, pois o cometimento do crime se deu tanto mediante ameaça com uso de um simulacro de metralhadora diante de duas crianças, filhas dos donos do automóvel roubado, como mediante um puxão desferido por um dos agentes em desfavor da menina de 8 anos, a qual, conforme demonstraram as instâncias de origem, ficou abalada além do normal.

3. Assim, na hipótese, considero que tal vetor foi corretamente negativado, pois o fato de o delito ter sido praticado na presença e em desfavor de duas crianças, uma delas de apenas 8 anos de idade, que sofreu, além da grave ameaça, um puxão pelo agente, e que, desde então, "não consegue mais dormir sozinha, nem mesmo transitar pela própria residência sem estar sob vigilância constante dos genitores" (e-STJ fl. 371), demonstra que as consequências do roubo, de fato, ultrapassaram os limites normais do tipo penal.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 720.497/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

De outra banda, requer, ainda, a defesa, que na
segunda fase da dosimetria da pena seja feita a compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea
, de onde adianto que,
nesse ponto, o recurso merece ser provido.

Vamos aos termos da sentença (ID.17982049):

“Incide a atenuante constante no artigo art. 65, III, “d” (confissão espontânea) do CPB, a qual concorre com a circunstância agravante prevista no art.61, inc. I do CPB (reincidência), pois o réu possui condenação em seu desfavor nos autos do processo nº 0005543-61.2016.8.14.0097, da Vara Criminal de Benevides, em que foi condenado a 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime semiaberto, transitada em julgado em 16/01/2017.

Em observância ao art. 67 do CP e à luz da jurisprudência predominante, verifico que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, razão pela qual AGRAVO A PENA EM 1/6, passando a dosa-la em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa”

Em breves falas, tenho que é jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), ser viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Vejamos a Ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”
destaquei.

Portanto, no presente caso, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, “d” do Código Penal (confissão espontânea), bem como verifico a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual imperioso se proceder a compensação de ambas, eis que são circunstâncias da mesma natureza (preponderantes), não podendo uma sobrepor à outra.

Firmados esses
balizamentos, passo a dosar a pena do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa, nos seguintes termos:

Na
primeira fase
, mantendo os termos da sentença, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa, na forma como estabelecida na diretiva apelada, isto é, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda fase
,
procedo a compensação
da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (confissão) com a agravante da reincidência, eis que são da mesma natureza (preponderantes), razão pela qual estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar de 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, mantenho novamente os termos fixados na sentença e aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da majorante do
concurso de pessoa
, estabilizando a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias – multa, que a torno concreta e definitiva.

Por outro lado, passo à análise e redimensionamento da pena fixada à prática do
crime de corrupção de menores:

A fim de evitar repetições desnecessárias,
mantenho os termos da sentença
para, na primeira fase da dosimetria da pena, manter o patamar da pena- base já fixado em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase,
procedo a compensação
da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (confissão) com a agravante da reincidência, eis que são da mesma natureza (preponderantes), razão pela qual estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, mantenho, novamente, os termos fixados na sentença e aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da majorante do concurso de pessoa, estabilizando a pena em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, que a torno concreta e definitiva.

Pelo exposto, após o cômputo do concurso material de crimes. torno a sanção definitiva em
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33,§2
º, “b”, do CP
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena aplicada à prática dos crimes de roubo e corrupção de menor, com consequente atribuição da pena definitiva, após concurso material de crimes, no patamar total de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente fechado, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024